Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONCURSO AINDA VIGENTE. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS. TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO MAIS AMPLO DE ESTRUTURAÇÃO INTERNA DA COMPANHIA. CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS POR LEI. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXORBITANTE. REsp 1906618 E SOB O RITO DOS RECURSO REPETITIVOS, TEMA 1.076. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Trata-se de pedido de nomeação de candidato aprovado em concurso da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, em vaga prevista para pessoas com deficiência. Segundo o Autor, não houve nomeação de candidato aprovado desde a homologação do certame, apesar de comissionados terem sido designados para ocuparem os cargos e exercerem funções próprias dos cargos efetivos.
2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral (RE 837.311/PI), a discricionariedade da Administração Pública para convocação de candidatos aprovados em concurso público apenas se reduz a zero nas seguintes hipóteses: (I) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); (II) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); e (III) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
3. Não se pode invocar, no caso concreto, a designação de comissionados para ocuparem os cargos como fundamento para declarar a preterição imotivada e arbitrária dos aprovados no concurso, porquanto tais designações estão compreendidas em processo mais amplo de estruturação interna da Companhia.
4. Os processos de regularização dos cargos em comissão (com aprovação da Lei distrital n. 5.366/2014) e dos cargos efetivos (aprovação do Plano de Cargos e Salários e realização do concurso) correm em paralelo e não se confundem. Trata-se de cargos com exigências administrativas diferentes, cujos processos de regularização terão, consequentemente, velocidade e ritmo distintos. O quadro interno da Companhia estará completo quando forem preenchidos tanto os cargos comissionados criados por lei quanto os cargos efetivos aprovados pelo Plano de Cargos e Salários.
5. Há que se ressaltar que o concurso ainda está vigente e que a discricionariedade administrativa em nomear os aprovados em momento próximo ao fim da validade do concurso tem esteio no estado de calamidade pública resultante da pandemia de Covid-19.
6. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1906618 e sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.076, firmou a seguinte tese:“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.